Tribunal: TJSP
Processo: 1121174-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Contratação "ad exitum". Revogação do mandato antes da conclusão do serviço. Arbitramento proporcional. Ajuizamento de demanda impossível não demonstrado. Tese elaborada pelo causídico amparada em jurisprudência, ainda que minoritária. Riscos explicados à mandante. Ausência de responsabilidade do patrono pelo insucesso da demanda.

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais. Contratação "ad exitum". Revogação do mandato antes da conclusão do serviço. Arbitramento proporcional. Ajuizamento de demanda impossível não demonstrado. Tese elaborada pelo causídico amparada em jurisprudência, ainda que minoritária. Riscos explicados à mandante. Ausência de responsabilidade do patrono pelo insucesso da demanda. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam redução, pois já fixados no percentual mínimo legal. Inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido em parte.